Tribunal: TJMT
Processo: 1001852-65.2021.8.11.0053
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001852-65.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Contribuições Especiais, Atos Unilaterais, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANIA LUCIA GALLIO TENORIO - CPF: 107.676.571-87 (APELANTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – SENTENÇA ANULADA DE OFICIO –
RECURSO PREJUDICADO
.

“
A produção probatória é imprescindível para resolver o litígio, dado que a questão em análise nos autos requer cálculos complexos para determinar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora. Sem isso, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o julgador fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial
” (N.U 1000683-43.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001852-65.2021.8.11.0053

APELANTE: VANIA LUCIA GALLIO TENORIO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA EVODIA DE ALMEIDA NASCIMENTO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT,
Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti
, lançada nos autos da
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS”
, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por força da previsão contida no art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante alega que o “
processo encontra-se cabalmente instruído, com elementos probatórios robustos e calculo atualizado demonstrando a expropriação de valores. Em que pese a sentença proferida, foi enfatizado na petição inicial que a pretensão autoral visa o recebimento de valores que estavam depositados no fundo PASEP do Apelante anteriores a 2000, ou seja, em períodos anteriores aos supostos saques identificados na r. sentença. Ademais os valores que foram pagos ao Apelante, foram devidamente citados no cálculo apresentado e deduzidos do valor que o Apelante deveria ter recebido no momento de sua aposentadoria, valores estes que não lhe foram repassados
” (sic).

Argumenta que “
o valor que a parte Apelante deveria ter recebido na data de sua aposentadoria era de R$ 5.338,81 (cinco mil trezentos e trinta e oito centavos), valor este que devidamente atualizado até a propositura da presente demanda é de R$ 63.423,91 (sessenta e três mil quatrocentos e vinte e três centavos). Assim, visando demonstrar a existência do referido saldo e da expropriação pela instituição bancária apelada, a petição inicial foi devidamente instruída com o extrato de movimentação do PASEP (ID n.71935584), extrato de microfilmagem evidenciando a existência de valores depositados neste fundo (ID n. 71935584) e calculo evidenciando a atualização do valor (ID n.71937495)”
(sic).

Aduz que “
em 08/08/1988 E POSTERIORMENTE, os valores lançados na microfichas do autor LITERALMENTE SUMIRAM, evidenciando assim a prática dolosa do Banco Requerido, onde sem a autorização do Autor/Consumidor simplesmente sumiu com os valores depositados na sua conta PASEP. Para corroborar com o alegado, o Autor requereu na sua peça inicial que o banco apresentasse os supostos documentos comprobatórios de pagamentos realizados pelo banco Requerido, e em momento algum e sua peça defensiva o Banco Réu não junta nenhum comprovante de pagamento em nome do autor
” (sic).

Sustenta a falha na prestação do serviço bancário e a necessária responsabilização do banco apelado ao pagamento de danos materiais e morais.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais (Id. 221296179).

O banco apelado apresentou contrarrazões em Id. 221296203, defendendo a manutenção da sentença e, por consequência, requer o desprovimento do recurso.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id. 222021684).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
VANIA LUCIA GALLIO TENORIO
interpõe o presente recurso de apelação cível visando reformar a sentença proferida nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais”
ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais.

Infere-se dos autos que a autora, na condição de servidora pública, manejou a presente ação em decorrência de supostas transações indevidas ocorridas em sua conta do Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público (PASEP), mantida pela instituição requerida, pretendendo, assim, o ressarcimento material e moral.

Na sentença recorrida, o Magistrado do feito julgou os pedidos iniciais improcedentes, sob o fundamento de que
“competia ao requerente trazer aos autos extratos de suas contas bancárias e os demonstrativos de pagamento dos períodos em que ocorreram os créditos a título de PASEP, o que deixou de fazer, circunstância que afasta o dever de indenizar
(sic). Condenou, ainda, a autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Superadas tais questões, cinge-se em analisar se o saldo da conta do PASEP da autora teria sido objeto de má-gestão pela instituição bancária, ocasionando, dessa forma, dano patrimonial passível de reparação.

Da análise do teor da sentença recorrida, a conclusão de improcedência da pretensão inicial está calcada na ausência de comprovação do direito pela parte autora apelante, a qual não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC.

Contudo, inobstante a alegação da autora apelante de que fez provas suficientes de que o Banco do Brasil teria subtraído valores de sua conta vinculada ao PASEP, não é o que ressai dos autos, na medida em que faltam elementos técnicos para se chegar à
verdade real dos fatos.

Isso porque o parecer técnico elaborado unilateralmente pela parte autora não pode ser tomado como prova suficientemente capaz de comprovar a tese de que “
em 08/08/1988 E POSTERIORMENTE, os valores lançados na microfichas do autor LITERALMENTE SUMIRAM, evidenciando assim a prática dolosa do Banco Requerido, onde sem a autorização do Autor/Consumidor simplesmente sumiu com os valores depositados na sua conta PASEP
” (sic).

Ademais, note-se que o Banco apelado pediu, em sua contestação, a produção de prova técnica, em razão da necessidade de apresentação de outros documentos e também para apurar eventuais retiradas de créditos correspondentes à incidência de juros sobre os respectivos saldos credores.

Nesse sentido, incumbe ao Magistrado, no desempenho do seu mister, a valoração do contexto probatório do feito, mas também o incumbe assegurar a efetividade do direito da ampla defesa, o que deve ser sempre sopesado de maneira conjunta, considerando-se, ainda, a distribuição do ônus probatório.

Segundo os ditames do CPC, o Julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe atender o princípio da verdade possível, isto é, buscando alcançar aquela verdade mais próxima possível do real, respeitando-se o devido processo legal.

Outrossim, segundo dispõe o art. 369 do CPC,
“as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Por sua vez, à luz do art. 370, “caput”, do
Códex
sobredito é dever do Magistrado determinar a produção das provas necessárias à resolução do feito,
in verbis:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Diante disso, tem-se que a apuração da quantia exata vinculada à conta do PASEP da autora apelante, se devida ou não, considerando o longo período apontado, bem como a oscilação do panorama econômico do país com a mudança do padrão monetário, somente poderá ser aferida mediante elaboração de exame pericial contábil, porque demanda análise de movimentações bancárias, descontos em contracheques, conversão de moeda, atualização, incidência de juros, entre outros.

Sem essa diligência probatória, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o juiz fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial, como no caso dos autos.

Aliás, nesse exato sentido tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça, inclusive envolvendo a matéria objeto da celeuma (PASEP):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PASEP – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS
– LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A – PRAZO PRESCRICIONAL DE DEZ ANOS – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
– RECURSO PREJUDICADO.

‘A produção probatória é imprescindível para resolver o litígio, dado que a questão em análise nos autos requer cálculos complexos para determinar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora. Sem isso, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o julgador fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial’
(
N.U 1000683-43.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)”.
(N.U 1002086-88.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP
– DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE
- PRELIMINAR ACOLHIDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, que concluiu pela improcedência do pedido por falta de prova, cerceou o direito da autora, agora apelante, de produzir evidências sobre a questão controversa, a saber, a apuração de suposta destinação indevida de valores de sua conta vinculada ao PASEP.

A produção probatória é imprescindível para resolver o litígio, dado que a questão em análise nos autos requer cálculos complexos para determinar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora. Sem isso, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o julgador fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial.
”
(N.U 1000683-43.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS –
SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP
– DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE
- PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1.
O julgamento antecipado da lide, entendendo pela improcedência do pedido, com base na falta de prova, cerceou o direito da autora ora apelante de fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a apuração de que houve destinação indevida de valores de sua conta vinculada ao PASEP. 2. A dilação probatória é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos demanda a realização de cálculos complexos para que possa apurar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora, sem o quê, resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando o sentenciante fundamenta sua decisão
, como dito, na inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial.”
(N.U 1000337-92.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 01/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS –
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
– BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – TESE FIXADA PELO STJ – TEMA 1150 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO –
PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE

– PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF, Tema 1.150, é o de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”. Logo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco. Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos.
Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral.
”
(N.U 1006946-84.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Diante do exposto, de ofício,
ANULO
a sentença recorrida, determinando retorno dos autos à origem para a regular instrução, na forma da fundamentação supra. Por conseguinte,
julgo prejudicado
este apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024